Tribunal: TJDFT
Processo: 0709518-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0709518-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RGC ENGENHARIA EIRELI AGRAVADOS: RICARDO BAIOCCHI DE MACEDO, ANDRADE SILVA ADVOGADOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RGC Engenharia EIRELI em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelos agravados – Ricardo Baiocchi Macedo e Andrade Silva Advogados –, rejeitara a impugnação que formulara almejando a desconstituição da penhora consumada no trânsito do executivo, que alcançara a quantia de R$ 30.978,83 (trinta mil novecentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos), depositada em conta de sua titularidade. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a penhora via Sisbajud não se confunde com a penhora sob o faturamento da empresa, não tendo a executada apresentado qualquer documento apto a demonstrar que a verba penhorada compromete a manutenção de sua atividade empresarial. Mencionada o decisum, ademais, que o processo tramita desde 2021 sem que a devedora tenha realizado qualquer esforço para quitar a obrigação, e que o crédito ofertado em penhora constitui mera expectativa, não tendo sido aceito pelo credor. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores penhorados, e, alfim, a desconstituição do decisório. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que a penhora via Sisbajud recaíra sobre valores essenciais à continuidade de suas atividades, inviabilizando o pagamento de fornecedores e funcionários. Salientara que o crédito oferecido, por sua vez, fora indevidamente desconsiderado, o qual está devidamente habilitado em processo de falência, coadunando-se com o artigo 847 do CPC, que permite ao executado substituir a penhora por outro bem ou direito de igual ou maior liquidez. Aduzira que o juízo a quo contrariara o princípio da menor onerosidade, impondo um gravame desproporcional ao agravante, não tendo o credor, por sua vez, apresentado justificativa válida para recusar o crédito, limitando-se a afirmar que este representa mera expectativa. Asseverara que, com o bloqueio da quantia pelo SISBAJUD, a função social da empresa executada permanece comprometida, tendo em vista que a quantia penhorada é essencial para o desenvolvimento de suas atividades e o cumprimento de sua finalidade, destinada ao pagamento dos fornecedores de alimentos, colaboradores, manutenção e pagamento das despesas ordinárias. Afirmara que suas alegações encontram amparo no artigo 866 do Código de Processo Civil, que prevê que a penhora de faturamento de sociedade empresária constitui medida excepcional. Pontuara que, caso não haja o entendimento pela liberação do valor total bloqueado, que seja convertido em penhora o percentual de 30% (trinta por cento) do valor apreendido, liberando-se o restante (70%) para capital de giro e manutenção de suas atividades empresariais. Ponderara, ademais, que devem ser buscadas medidas alternativas que não inviabilizem a operação da empresa, como a substituição da penhora, oferecendo em garantia o crédito oriundo da execução n° 20090110963656 (00808445020098070001), habilitado na falência da ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., nos autos n° 0366641-87.2015.8.09.0051 (TJGO). Consignara que, portanto, a penhora é impassível de ser preservada, devendo ser imediatamente desconstituída, com a liberação do importe bloqueado. Defendera que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RGC Engenharia EIRELI em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelos agravados – Ricardo Baiocchi Macedo e Andrade Silva Advogados –, rejeitara a impugnação que formulara almejando a desconstituição da penhora consumada no trânsito do executivo, que alcançara a quantia de R$ 30.978,83 (trinta mil novecentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos), depositada em conta de sua titularidade. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores penhorados, e, alfim, a desconstituição do decisório. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da penhora que alcança ativo recolhido em conta da titularidade da pessoa jurídica agravante, efetuada no curso do executivo que é promovido em seu desfavor pelos agravados, inclusive sobre a ótica de que oferecera crédito em substituição à constrição ultimada. Consoante pontuado, a decisão guerreada mantivera a penhora que recaíra sobre ativos depositados em conta de titularidade da agravante, no montante de R$ 30.978,83 (trinta mil novecentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos), consoante autorizado pelo artigo 835, I, do estatuto processual vigente. Já a agravante sustenta que a quantia constrita seria destinada à manutenção das atividades empresariais, circunstância que traduziria óbice à constrição. Assim pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Como é cediço, afigura-se possível a penhora de parte do faturamento de sociedade empresária executada, conforme, aliás, legitimado pelo legislador processual, com ponderação. A constrição, de forma a ser legitimada, deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a penhora à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota. Confira-se, nesse sentido, a valiosa lição de Arakén de Assis[1]: “249. Penhora de empresas e estabelecimentos (...) Realmente, explica Pontes de Miranda, empresa ou estabelecimento espelha “exercício profissional de atividade econômica que se organize para a produção ou distribuição de bens ou serviços”. A atualidade desse gênio brasileiro se revela, na sua plenitude, no texto do art. 966, caput, do CC-02, que define como empresário “quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. Esta atividade, essencialmente teleológica, que impõe a interação de bens, corpóreos e incorpóreos, e de pessoas, carece de impulso constante, de vontade que a direcione nos rumos do lucro, da sobrevivência e do desenvolvimento. Ora, à primeira vista não se afigura empreitada simples e cômoda interferir neste conjunto delicado, e às vezes instável, afetando-o à execução e imprimindo-lhe aquela vasta gama de efeitos inerentes à penhora. Ordenamentos há que hostilizam este tipo de penhora. (...) Conquanto seja correta a afirmação de que a penhora de percentual do faturamento da empresa não deve inviabilizar o exercício da atividade empresarial, não é menos certo que, no caso em tela, não se trata de penhora de faturamento, mas sim de depósito em conta corrente da pessoa jurídica. Observa-se que a penhora de faturamento, prevista no art. 866, caput e parágrafos, do Código de Processo Civil, pressupõe a nomeação de administrador-depositário e a apresentação de balancetes mensais da empresa, hipótese distinta da dos presentes autos. Contudo, no caso, não houvera penhora de faturamento na dicção legal. Conforme reportado, a medida constritiva alcançara tão somente numerário recolhido em conta bancária, observando a gradação legal, consoante os termos do art. 835, I, e 854, ambos do Código de Processo Civil: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;...” ... “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar prévia ciência do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponível ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” Destarte, conforme assinalado, a penhora de saldo apurado em conta corrente de pessoa jurídica não equivale necessariamente à penhora do faturamento social. A penhora que recai sobre ativos financeiros recolhidos em conta bancária, via Sisbajud, na forma do artigo 854 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, não se confunde com aquela que recai sobre o faturamento, regulada pelo artigo 866 e seus parágrafos, do mesmo estatuto processual. Aquela medida constritiva afeta dinheiro em poder e à disposição da executada, depositado em instituição financeira, enquanto esta recai sobre a renda obtida pela executada em razão do exercício de sua atividade. O faturamento equivale à receita bruta, resultado da realização dos objetivos sociais da empresa, e representa a disponibilidade completa de sua expressão financeira, porquanto são variados e inúmeros os dispêndios na consecução das atividades empresariais, como o pagamento de salários, fornecedores, tributos, aluguéis, encargos financeiros, matérias primas, investimentos em imóveis, comissões, provisões para devedores e muitos outros encargos. Nesse contexto, a penhora de numerário recolhido em conta bancária não pode ser compreendida, de plano, como penhora de faturamento da empresa. Deve ser ressalvado que não sobeja possível se considerar a penhora de ativo como simples penhora em dinheiro, tendo em vista que o numerário obtido pela sociedade empresária decorre do exercício de suas atividades empresariais, e, em se tratando de pessoa jurídica, é intuitivo que sua movimentação financeira seja concentrada no sistema bancário, induzindo que seu faturamento também é movimentado sob essa fórmula. Ou seja, a penhora, nessas circunstâncias, afeta parte do que fatura, não traduzindo, contudo, penhora de faturamento. Sob essa realidade é que deveria a agravante ter evidenciado que a penhora individualizada alcançara a integralidade ou parcela de seu faturamento diário ou mensal, inviabilizando o exercício de suas atividades sociais, sobretudo que, conforme sustenta, aludido valor seria utilizado no pagamento dos fornecedores, colaboradores e de despesas ordinárias. Com efeito, em tendo sido a penhora cuja desconstituição é perseguida efetivada pela via eletrônica, pois consumada mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio Sisbajud, viabilizando que o Juízo da execução perscrutasse os assentamentos eletrônicos de todas as instituições financeiras em funcionamento regular no país com o objetivo de serem localizadas contas de titularidade da agravante, se localizadas e estando providas de fundos, a constrição dos importes encontrados, consoante autoriza o artigo 854 do estatuto processual, em tendo sustentado ela que o importe constrito destina-se ao pagamento dos fornecedores e do salário de seus funcionários, inviabilizando o exercício de suas atividades sociais, ficara-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação da importância encontrada que restara penhorada, consoante prescreve o § 3o de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ......................................................................................... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.” É que, não obstante intuitivo que o encontrado seja fruto das atividades empresariais, estando recolhido em conta corrente sem destinação vinculada não pode ser presumido que se tratasse de montante atrelado ao faturamento obtido e que seria revertido ao custeio das obrigações com pessoal da empresa. Na hipótese, não fora coligida aos autos nenhuma prova demonstrando que o ativo bloqueado representava capital de giro ou que estava destinado ao pagamento dos salários dos empregados da agravante. Demais disso, conquanto defenda a agravante que a penhora determinada pela decisão guerreada comprometa o exercício de suas obrigações sociais, não lograra evidenciar essa assertiva, não colacionando aos autos qualquer planilha explicativa hábil a lastrear materialmente essa afirmação. O que aduzira, sob essa ótica, deriva de simples alegações desprovidas de sustentação material, máxime diante do montante que restara constrito, não podendo ser ignorado, ademais, que, a despeito do que ventilara, não indicara outros bens à penhora. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada, pois, a par de não ter lastreado o que aduzira no sentido de que a penhora de importe de sua titularidade implica o comprometimento de suas atividades por, consoante agitara, alcançar a constrição ativos que alega estarem destinados ao pagamento de empregados ou de fornecedores, a penhora se afigura lícita e legítima, notadamente quando não se ocupara em formular formas alternativas de realização do débito que a aflige. Assim é que, não ostentando o agravado outros meios aptos a viabilizarem a satisfação do crédito que o assiste, a constrição já realizada deve ser preservada, notadamente porque não se afigura apta a inviabilizar as atividades da agravante, e, ademais, sequer oferecera ela bem tangível em substituição da constrição efetuada. Esse é o entendimento há muito estratificado pela jurisprudência dessa Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE (SISTEMA BACENJUD). ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA. AGRAVANTE EXECUTADA. Se a alegação para esquivar-se da penhora on line (via BACENJUD) era de que o numerário correspondente teria destinação ao pagamento de salários dos funcionários e fomentar o respectivo capital de giro, seria necessária a efetiva demonstração acerca de tanto. Uma vez ausente prova a cargo do autor da demanda, não há como se proceder ao amparo da pretensão voltada para a reforma de decisão que determinou a constrição das importâncias depositadas em conta corrente de propriedade da empresa.” (Acórdão no 867407, 20150020053033AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2015, publicado no DJE: 19/5/2015. Pág.: 355 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PENHORA. CONTA-CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO (ART.833, V DO CPC). NÃO APLICABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. (...) 3. A agravante pretende a reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de cumprimento de sentença, rejeitada impugnação à penhora, alegação de impenhorabilidade dos valores porque destinados ao pagamento dos funcionários (art. 833, IV do CPC). 3.1. A penhora foi efetivada em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica junto ao Banco do Brasil (ID 94501804). Portanto, em princípio, não se trata de verbas impenhoráveis nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC, pois a proteção legal em questão é em relação a valores e conta bancária de titularidade dos empregados (devedor pessoa física); não do empregador (pessoa jurídica). 4. A penhora efetivada também observou ao disposto no art. 835, caput e inciso I do CPC, segundo o qual o dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, passa a ser o primeiro bem a ser preferencialmente perseguido para a satisfação do crédito, não havendo qualquer impedimento a que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em nome da pessoa jurídica. 5. Não se trata de penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial, que tem regulamento próprio no CPC (art. 866), mas somente em relação aos valores existentes em conta-corrente da executada, usada para movimentação ordinária de débitos e créditos da pessoa jurídica, montante que pode ser destinado para o fim mais conveniente ao titular da conta, razão por que não pode ser considerado impenhorável sem análise mais acurada. E nada há que indique que a conta bancária na qual incidiu a penhora seja a única relativa ao depósito de faturamento da empresa, nem evidências de que o bloqueio da referida quantia comprometa o regular funcionamento ou mesmo manutenção da pessoa jurídica. 6. A alegação de que a verba bloqueada seria utilizada para o pagamento dos funcionários não restou comprovada nos autos. Pelo contrário, comprovantes (IDs 101605571 - 101605574) que a agravante alega se referirem a pagamento dos funcionários nos meses de junho, julho e agosto/2021 demonstram que a penhora não inviabilizou o pagamento dos funcionários. 7. Ressalte-se que é ônus da parte executada demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade (art. 854, § 3o do Código de Processo Civil). Não comprovado que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento de suas atividades empresariais, deve ser mantida à penhora da quantia bloqueada na conta da pessoa jurídica, como definido pela decisão agravada. 7.1. ‘A penhora de ativos financeiros de empresa é prevista no ordenamento jurídico e aceita pela jurisprudência. Se não há nos autos elementos hábeis no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento da atividade empresarial, deve ser mantida a r. decisão agravada que determinou a penhora via BacenJud em conta bancária da devedora.’ (Acórdão 1233976, 07237652620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1415617, 07359771120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALOR EM CONTA CORRENTE. VERBA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA. PENHORA MANTIDA. 1. Não merece qualquer reparo decisão que deferiu o bloqueio de valor em conta corrente da empresa, porquanto a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, representa o meio mais eficaz para a satisfação do montante executado e, ainda, obedece à ordem de preferência estabelecida no art. 655 do Código de Processo Civil. 2. Ausente elemento nos autos que comprove que o valor penhorado em conta corrente de empresa seria destinado ao pagamento de salário de seus funcionários, não tem lugar a desconstituição da penhora realizada. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão no 781617, 20130020279166AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/4/2014, publicado no DJE: 29/4/2014. Pág.: 136) Apreendida a legitimidade da constrição, a postulação formulada em ambiente subsidiário, destinada à substituição da penhora por crédito habilitado em processo falimentar, também carece de respaldo. Conquanto viável, em tese, a substituição, é condicionada à anuência dos credores, que, no caso, é inexistente, até porque não podem abrir mão de penhora em ativo, portanto pecúnia, em troca de constrição desguarnecida de liquidez. Ademais, é latente o prejuízo que experimentariam os agravados com a substituição proposta, pois estariam abrindo mão de ativo líquido por crédito de solvência incerta, denotando que não se fazem presentes os pressupostos aptos a ensejarem que a substituição seja imposta aos credores, que, em verdade, perseguem a satisfação do direito que os assiste (CPC, art. 847 e §§). O princípio da menor onerosidade, demais de tudo, não pode ser invocado como instrumento volvido a obstar ou retardar a ultimação da realização do crédito em execução, como denota a postulação formulada pela agravante. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ASSIS, Arakén de. Manual da Execução. 15ed. São Paulo: RT, 2012. p. 766